Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Consoante consignado na decisão ID 30024462, o recorrente deixou de atender ao comando da decisão ID 29665854, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, o que ocasionou o indeferimento do pedido de concessão do benefício e oportunizou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito. Mais uma vez, o recorrente não observou o comando judicial, o que culminou no reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso inominado, conforme decisão ID 30285359. O entendimento Jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça colacionado aos autos, trata de situação de não comprovação de recolhimento do preparo ou insuficiência do valor do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente interpôs recurso pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, e quedou-se inerte aos chamamentos processuais para regularizar a situação de admissibilidade de seu recurso. Ressalto que o recurso foi interposto em 17/09/2021 e o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito datado de 26/11/2021, desacompanhado da respectiva guia, anexado aos autos em data posterior a prolação da decisão que considerou deserto o recurso. Assim, indefiro o pedido formulado na petição ID 31043335, e mantenho os termos da decisão ID 30285359, por seus próprios fundamentos. I. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito